Tribunal: TJES
Processo: 5011970-73.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011970-73.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: EVANDRO CARLOS DE ALVARENGA

SUSCITADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito de competência suscitado por Evandro Carlos de Alvarenga em face do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha e da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, envolvendo ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, objetivando o custeio de procedimento cirúrgico de reconstrução mandibular, decorrente de complicações relacionadas ao tratamento de carcinoma de orofaringe. Inicialmente, a ação foi redistribuída ao Juizado Especial, que deferiu liminar, mas extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do valor da causa ajustado para R$215.300,00, superior ao limite legal de 60 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da causa ajustado para R$ 215.300,00 afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer em questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.153/2009 estabelece que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada a causas cujo valor não exceda 60 salários-mínimos, sendo critério absoluto para fixação da competência.

4. O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido pelo autor, conforme o artigo 292 do Código de Processo Civil. A correção para R$ 215.300,00 foi realizada com base nos custos efetivos do tratamento e está adequada às disposições legais.

5. A demanda apresenta complexidade, considerando o alto custo do procedimento, a possível necessidade de avaliação técnica e produção de provas, o que reforça sua incompatibilidade com o escopo dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6. O extrapolamento dos limites de valor e a complexidade da causa legitimam a competência da Vara da Fazenda Pública para processamento e julgamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha para processar e julgar a ação de obrigação de fazer nº 5005213-89.2023.8.08.0035.

Tese de julgamento
:

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é fixada de forma absoluta pelo valor da causa, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, sendo vedado o processamento de demandas cujo valor ultrapasse 60 salários-mínimos.

2. A Vara da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas que envolvam valores superiores ao limite legal ou que apresentem complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Vitória, 10 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5011970-73.2024.8.08.0000

SUSCITANTE:
EVANDRO CARLOS DE ALVARENGA

SUSCITADO:
JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL/FAZ. PÚBLICA VILA VELHA, - VILA VELHA - VARA DA FAZENDA ESTADUAL REGISTROS PÚBLICOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de CONFLITO DE COMPETÊNCIA suscitado por Evandro Carlos de Alvarenga face a declaração de incompetência pelo JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA da ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5005213-89.2023.8.08.0035 por ele ajuizada em face do Estado do Espírito Santo destinada ao custeio de procedimento cirúrgico de reconstrução mandibular, decorrente de danos relacionados ao tratamento de carcinoma de orofaringe.

Segundo consta dos autos, a demanda foi distribuída inicialmente à Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, que declarou-se incompetente, remetendo os autos ao 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha. Este deferiu liminar para a realização do tratamento, mas posteriormente extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo sua incompetência em razão do valor da causa, ajustado para
R$ 215.300,00
, superior ao limite de 60 salários-mínimos previsto no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009.

Inconformado, o autor suscitou o presente conflito negativo de competência, requerendo o reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública Estadual e a manutenção das medidas urgentes anteriormente deferidas.

Recebido o conflito foi proferida decisão designando o Juízo suscitado para resolver as medidas de urgência, nos termos do artigo 195, parágrafo único, do RITJES, o qual, apesar de oficiado para prestar informações, deixou de fazê-lo.

Pois bem. Segundo precedentes do c. STJ (AgRg no AREsp 753.444/RJ), firmados na interpretação da Lei 12.153/09, art. 2º, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é estabelecida pelos critérios de valor e de matéria, excluindo as causas cujos valores ultrapassem 60 (sessenta) salários-mínimos e as matérias indicadas no §1º do citado dispositivo.

Assim, conforme a teor da Lei Federal nº 12.153/2009, o valor da causa é critério absoluto para fixação da competência dos Juizados Especiais.

Nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve refletir o real proveito econômico pretendido pelo autor.

Assim, na hipótese, a correção do valor da causa para refletir o custo do tratamento é adequada, visto que atende o regramento constante do supracitado artigo, além disso, demonstra que o caso não é simples ou rotineiro, afastando-o do escopo de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Vale consignar, que a eventual necessidade de produção de provas documentais e a possível necessidade de avaliação técnica para avaliar

quais as necessidades do Autor reforçam o caráter complexo da demanda.

Assim, considerando que o valor foi ajustado para R$215.300,00 (duzentos e quinze mil, trezentos reais), com base em orçamentos apresentados que evidenciam o alto custo do tratamento, terminando por extrapola os limites financeiros e materiais previstos para a competência dos Juizados Especiais, o que legitima a remessa à Vara da Fazenda Pública.

Por todo o exposto,
DECLARO COMPETENTE O JUÍZO da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha
para processar e julgar a ação de obrigação de fazer nº 5005213-89.2023.8.08.0035.

Oficiem-se
aos Juízos suscitante e suscitado, informando-os da decisão do conflito.

Com o trânsito em julgado,
remetam-se
os autos ao
Juízo da Vara da Fazenda Pública de Vila Velha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Presencial de 10/12/2024, às 14:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões